Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCEF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO INICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PLANILHA ATUALIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No caso de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é o vencimento da obrigação inadimplida, por se tratar de mora ex re (art. 397 do Código Civil).
2. A mora ex re, decorre da lei, independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação. É consequência do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo determinado.
3. Resta indevida nova incidência de encargos moratórios previstos no contrato quando a sentença considerou a data da última atualização feita nos autos. Termo inicial, no caso, é da data da planilha juntada pela apelante.
4. Deve incidir multa contratual e juros de mora de acordo com o previsto no contrato. No caso, há incidência de 2% (dois por cento) de multa e de juros de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.